Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 44, § 4o, do CP a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a prévia oitiva do apenado para que tenha a oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento da pena imposta, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Se o apenado já foi ouvido em audiência de justificação, sendo advertido das consequências de novo descumprimento, e torna a descumprir a reprimenda, sem apresentar qualquer justificativa, mostra-se desnecessária a realização de outra audiência, considerando a demonstração de descaso do sentenciado com o sistema da Justiça, a autorizar a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pelo descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.